Tribunal: TJDFT
Processo: 0000274-25.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DOS CRIMES DE ROUBO. SENTENÇA CASSADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso condiciona-se à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP), hipóteses não verificadas in casu.
2. No que se refere à terceira fase da dosimetria dos crimes de roubo circunstanciado, a omissão do Julgador monocrático quanto à análise trifásica da dosimetria da pena implica no reconhecimento da nulidade da r. sentença.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.